Tribunal: TJMT
Processo: 0010230-93.2015.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010230-93.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), C. MARTINS MOREIRA - CNPJ: 08.859.800/0001-74 (AGRAVANTE), RENATA ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 959.303.021-20 (ADVOGADO), CILIANE MARTINS MOREIRA - CPF: 027.340.699-03 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.229/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por C. Martins Moreira e Ciliane Martins Moreira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida após acolhimento de exceção de pré-executividade, especialmente quando arguida pela parte executada mediante atuação técnica de sua patrona.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, V, “b”, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo, em observância aos princípios da uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência.

4.

A hipótese dos autos coincide integralmente com a moldura fática e jurídica examinada no Tema 1.229 do STJ, que fixou a tese de que não cabe condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal em razão de prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

5. A circunstância de a prescrição intercorrente ter sido arguida pela parte executada não configura elemento distintivo apto a afastar o precedente, pois a própria formulação da tese repetitiva pressupõe a atuação defensiva do executado mediante exceção de pré-executividade.

6. A natureza alimentar dos honorários advocatícios e a relevância constitucional da advocacia não constituem fundamento suficiente para afastar precedente qualificado válido, cuja
ratio decidendi
delimita, à luz do princípio da causalidade, a inexistência de sucumbência em tal hipótese processual.

7. A prescrição intercorrente já representa consequência gravosa à Fazenda Pública, consistente na perda definitiva da pretensão executiva, não se justificando a imposição adicional de ônus sucumbencial quando ausente derrota substancial em debate contencioso típico.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente após acolhimento de exceção de pré-executividade, nos termos do Tema 1.229 do STJ. 2. A circunstância de a prescrição intercorrente ter sido arguida pela parte executada não constitui distinguishing apto a afastar a incidência do precedente repetitivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por C. Martins Moreira e Ciliane Martins Moreira contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337143351), que deu provimento à apelação manejada pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação fazendária ao pagamento de honorários advocatícios fixados na origem, à luz do Tema 1.229 do STJ.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada teria aplicado de forma automática o Tema 1.229 do STJ, sem atentar para as particularidades do caso concreto.

Alegam que a prescrição intercorrente não foi reconhecida de ofício, mas apenas após provocação da parte executada, mediante atuação técnica efetiva de sua patrona, com exame do histórico processual, identificação dos marcos interruptivos e demonstração da prolongada inércia fazendária.

Defendem que a extinção do feito decorreu diretamente da atividade profissional desenvolvida, o que atrairia a incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência. Sustentam, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e estatura constitucional, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como afirmam a necessidade de interpretação conforme à Constituição do entendimento firmado no Tema 1.229.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que inexiste distinção fática ou jurídica relevante apta a afastar a incidência do precedente qualificado do STJ, notadamente porque a tese repetitiva foi firmada precisamente para as hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. Sustenta, ademais, que o art. 921, § 5º, do CPC reforça a conclusão pela inexistência de ônus sucumbencial na hipótese de extinção por prescrição intercorrente, ao estabelecer que o reconhecimento da prescrição no curso do processo se dá sem ônus para as partes.

Requer, assim, o desprovimento do agravo interno.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por C. Martins Moreira e Ciliane Martins Moreira contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337143351), que deu provimento à apelação manejada pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação fazendária ao pagamento de honorários advocatícios fixados na origem, à luz do Tema 1.229 do STJ.

A controvérsia devolvida a exame é estritamente jurídica e cinge-se à possibilidade, ou não, de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada concluiu pelo descabimento da verba honorária, por entender aplicável, à espécie, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.229, segundo a qual:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

Os fundamentos expedidos no agravo interno não infirmam a correção dessa conclusão.

Em primeiro lugar, cumpre assentar que a decisão monocrática foi proferida em estrita consonância com o sistema processual vigente. O art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo. Não se está, portanto, diante de indevida supressão da colegialidade, mas do regular exercício de competência legalmente atribuída ao relator, em prestígio aos postulados da uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência.

Em segundo lugar, não procede a alegação de que o precedente qualificado teria sido aplicado de modo mecânico, sem consideração das particularidades do caso concreto. Ao reverso, a situação versada nestes autos coincide precisamente com a moldura fática e jurídica contemplada no Tema 1.229 do STJ.

Também aqui se tem execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, reconhecida após acolhimento de exceção de pré-executividade, e discussão restrita à possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. A aderência entre o caso concreto e a
ratio decidendi
do precedente é, pois, direta e inequívoca.

A tentativa recursal de estabelecer
distinguishing
não se sustenta. O fato de a prescrição intercorrente ter sido arguida pela parte executada, e não reconhecida espontaneamente pelo juízo, não constitui elemento idôneo para afastar a tese repetitiva.

Isso porque a própria formulação do Tema 1.229 pressupõe, por definição, a existência de exceção de pré-executividade acolhida. Em outras palavras, a atuação defensiva do executado já foi considerada pelo Superior Tribunal de Justiça ao construir a tese vinculante, não sendo juridicamente possível transformar em fator distintivo exatamente a circunstância que integra o núcleo do precedente.

Também não altera o desfecho a assertiva de que houve atividade técnica da patrona dos executados, com análise do iter processual e demonstração da inércia fazendária. É certo que a atuação do advogado é indispensável à administração da justiça, e não se ignora a natureza alimentar dos honorários advocatícios, inclusive reconhecida pelo art. 85, § 14, do CPC e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, desse dado não se extrai a consequência pretendida pelos agravantes. A natureza alimentar da verba honorária não cria, por si só, hipótese autônoma de cabimento.

Os honorários sucumbenciais dependem de suporte normativo e de incidência dos critérios legais e jurisprudenciais que regem sua fixação. Logo, o reconhecimento da relevância constitucional da advocacia não autoriza o afastamento de tese vinculante firmada pela Corte responsável pela uniformização do direito federal infraconstitucional.

Os agravantes buscam deslocar o debate para um plano abstrato de valorização da advocacia, quando a questão decidida no Tema 1.229 não recusa tal premissa, mas apenas define, à luz do princípio da causalidade, que a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não enseja, nessa específica hipótese, condenação honorária da Fazenda Pública.

A
ratio decidendi
do precedente é clara: a prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da LEF, insere-se em dinâmica processual em que a extinção do feito não decorre de derrota substancial da exequente em debate contencioso típico, mas de superveniência de causa extintiva que o próprio juízo poderia reconhecer, inclusive de ofício, uma vez implementados os pressupostos legais.

Não se desconhece que, em outros contextos, o acolhimento de exceção de pré-executividade pode justificar condenação em honorários, especialmente quando houver efetiva resistência do exequente, discussão contenciosa relevante ou exclusão de sujeito passivo indevidamente demandado.

Sucede que esses precedentes não se aplicam automaticamente à hipótese destes autos, justamente porque o STJ, ao julgar o Tema 1.229, enfrentou de maneira específica o quadro da prescrição intercorrente em execução fiscal. Onde há precedente qualificado específico, não cabe preferir orientação jurisprudencial geral ou construída para situações diversas. A técnica adequada, aqui, não é a superposição de precedentes heterogêneos, mas a observância do precedente especial e vinculante incidente sobre a matéria controvertida.

De igual modo, não prospera a alegação de que a manutenção da decisão agravada premiaria a inércia da Fazenda Pública. A prescrição intercorrente já produz, por si, consequência gravosa ao ente exequente, consistente na extinção definitiva da pretensão executiva e na perda da possibilidade de satisfação do crédito. A inexistência de condenação em honorários não importa chancela à desídia, mas mera aplicação da disciplina jurídica específica delineada pelo legislador e consolidada pelo STJ para esse cenário processual.

A invocação de suposta interpretação conforme à Constituição do Tema 1.229 igualmente não encontra amparo nos elementos dos autos. Não se está diante de situação em que a tese repetitiva afronte frontalmente direito fundamental ou implique supressão arbitrária de verba legalmente devida.

O que há é a definição jurisprudencial, em caráter vinculante, sobre a não incidência da sucumbência em hipótese determinada, construída a partir do princípio da causalidade.

Ao órgão julgador ordinário não cabe, sob o pretexto de interpretação conforme, esvaziar a eficácia do precedente repetitivo válido e obrigatório.

Neste sentido, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CITAÇÃO POR EDITAL ANULADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal ajuizada contra a empresa Indústria de Laticínio Castanheira Ltda – ME, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 932, IV, "b", do CPC. A parte agravante alegou diligência contínua para localização do devedor, interrupção da prescrição por citação por edital, paralisação do feito por mora judicial (Súmula 106/STJ) e descabimento da fixação de honorários advocatícios na hipótese de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da alegada diligência da Fazenda Pública e da citação por edital posteriormente anulada; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de um ano de suspensão da execução, prevista no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 566/STJ.

4. A ciência da frustração da citação postal ocorreu em 20/07/2015, data do pedido de citação por oficial de justiça ou edital, iniciando o prazo de suspensão até 20/07/2016, seguido do prazo prescricional de cinco anos, encerrado em 20/07/2021 sem atos eficazes de constrição ou citação válida.

5. A citação por edital realizada em 13/07/2016, anulada em 16/05/2022, não interrompe o curso da prescrição, por não ter se validado juridicamente.

6. A alegação de paralisação por mora judicial não impede o reconhecimento da prescrição quando há inércia da Fazenda Pública em promover diligências efetivas, sendo irrelevantes movimentações meramente formais ou repetitivas, nos termos da jurisprudência do STJ.

7.
A fixação de honorários advocatícios deve ser afastada, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1229/STJ, segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, não se impõe condenação em honorários na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, com acolhimento de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. “O prazo de suspensão do processo previsto no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. A citação por edital posteriormente anulada não interrompe o prazo prescricional.

3. A ausência de diligência útil pela Fazenda Pública acarreta o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que haja movimentações processuais formais.

4.
Não cabe fixação de honorários advocatícios na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, quando reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, conforme tese firmada no Tema 1229/STJ.
”

(N.U 0004571-68.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que os agravantes não demonstraram qualquer elemento novo, omissão, equívoco de premissa ou distinção relevante apta a justificar a retratação da decisão recorrida. A insurgência limita-se, em essência, a reiterar inconformismo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem infirmar a incidência do Tema 1.229 ao caso concreto.

Destarte, a decisão ora agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante e a legislação de regência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026